Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702461-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO DE FARIA COELHO RECORRIDO: ALEXANDRE DE FARIA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Empresarial. agravo de instrumento. Holding familiar. Suspensão de rateio por antecipação de partilha. Contratação de advogado para processo penal contra sócio. Contratação direta de funcionários. Manutenção da decisão recorrida. (I)-. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão do MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação anulatória, deferiu em parte tutela de urgência para suspender deliberação sobre rateio antecipado de valores da conta bancária de holding familiar em processo de dissolução, bem como para impedir a contratação de advogado para promover medidas criminais contra um dos sócios, e indeferiu pedido de suspensão da deliberação social que autorizou a contratação direta de empregados pela holding. (II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a antecipação do rateio dos valores da holding, sem a conclusão da fase de liquidação, encontra amparo legal e se poderia ser deliberada pelos sócios; (ii) verificar se a contratação de advogado pela sociedade para litígio penal contra um de seus sócios atende ao interesse social ou apenas atende interesse individual; e (iii) verificar se a holding pode contratar diretamente funcionários para o exercício de atividade empresarial. (III)-. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rateio antecipado de valores da sociedade em dissolução deve observar a competência do juízo responsável pela liquidação judicial, que conduzirá a partilha do patrimônio com a participação dos interessados e com auxílio do liquidante nomeado, nos termos estabelecidos pelo relator da apelação. A retirada de valores antes da efetiva apuração dos haveres pode causar prejuízos irreversíveis e comprometer a satisfação de obrigações empresariais e de direitos de terceiros. 4. A contratação de advogado para promover medidas criminais contra um dos sócios não atende ao interesse da sociedade em dissolução, mas sim a disputas individuais entre os sócios, fugindo do escopo do patrimônio social e da finalidade empresarial. Ademais, qualquer interessado pode apresentar notícia-crime diretamente à autoridade policial, sem a necessidade de contratação específica de advogado com recursos da empresa. 5. A dissolução da sociedade é um processo complexo, exigindo atuação cooperativa dos sócios para garantir que cada um receba seus haveres de forma justa e conforme os procedimentos legais, sem medidas unilaterais que possam comprometer a integridade patrimonial da empresa. 6. A contratação direta de funcionários pela Holding, conforme deliberado pela maioria dos sócios, se mostra medida apropriada para a manutenção da saúde financeira da empresa e o fim da liquidação judicial. (IV)-. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.074, § 2o, do Código Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a legalidade da deliberação societária, ao argumento de que a assembleia que aprovou a contratação de advogado criminalista foi regularmente convocada, com abstenção do sócio interessado, e que a sociedade possui legitimidade para se representar como vítima de ilícitos penais. Afirma que as deliberações assembleares tomadas por maioria, observados os preceitos legais e contratuais, somente podem ser invalidadas mediante a demonstração de vício relevante ou prejuízo efetivo; b) artigo 1.107 do Código Civil, defendendo a legalidade do rateio parcial de valores durante a fase de liquidação, desde que os credores estejam pagos e haja disponibilidade patrimonial, como no caso concreto. Assevera a inexistência de passivos relevantes registrados, tampouco dívidas exigíveis que impeçam ou inviabilizem a distribuição parcial deliberada pela assembleia; c) artigo 421 do Código Civil, afirmando que a função social dos contratos foi observada nas deliberações assembleares, que visavam à preservação do patrimônio social e à continuidade da liquidação. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como pela fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.074, § 2o, e 1.107, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 421 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Sendo certo, também que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002